Tribunal: STF
Processo: RE 113149
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-10-05
Data de publicação: 1989-10-05

Ementa:
-  ICM.  Isenção  prevista  para  a  saida  das  maquinas  e
equipamentos adquiridos para projeto de obra de interesse público, em
execução. Convenios 9/75, 11/81 e 24/81. Revogação dessa isenção.
         - Quem tem direito a isenção em causa não e o  "contribuinte
de fato", ou seja, o comprador das maquinas e equipamentos  nacionais
destinados a implementação de projetos que consultem  aos  interesses
do pais, mas, sim, o "contribuinte de direito", que  e  o  fabricante
deles.  A  este  não  se  exige  que  assuma  qualquer  obrigação  em
contrapartida  da  isenção,  nem  lhe  e  ela  concedida  por   prazo
determinado. Portanto, essa isenção, por não ser condicionada, nem  a
termo, para o seu  titular,  pode  ser  revogada  a  qualquer  tempo,
inexistente direito adquirido a ela.
         Recurso extraordinário conhecido e provido.